Tribunal: TJBA
Processo: 8037528-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037528-16.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA APELADO: JOANA ANGELICA TRINDADE CALDAS Advogado(s):THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente da interrupção no fornecimento de água na residência da autora por período prolongado, condenando a empresa concessionária ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária devido à interrupção no fornecimento de água; e (ii) se tal falha configurou dano moral passível de indenização. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva, que dispensa a prova de culpa para configuração do dever de indenizar. 4. A autora comprovou, por meio de matérias jornalísticas e prova testemunhal, a interrupção prolongada no fornecimento de água em sua residência, caracterizando falha na prestação de serviço essencial. 5.A concessionária não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia. 6. A interrupção de serviço essencial, como o fornecimento de água, por tempo prolongado, configura dano moral in re ipsa, presumido pela própria situação fática, conforme jurisprudência do STJ. 7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$5.000,00) mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8037528-16.2020.8.05.0001, figurando como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e Apelada, JOANA ANGÉLICA TRINDADE COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.